Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003610-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada CENTRAL NACIONAL UNIMED em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004748-40.2021.8.11.0002, determinou à Seguradora Agravante que autorize/custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da medida in limine não foram demonstrados.
Defende a ausência de obrigação legal e contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois se tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.
Aduz que “para o caso da agravada – reparação pós-emagrecimento –, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 428).”
Sustenta que “a negativa encampada se deu com base no entendimento da ANS de que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS, terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético!”
Assevera que a não há perigo da demora ao vertente caso, pois “a cirurgia bariátrica foi realizada em 24.06.2017 (conforme id. 49008695 – página 1), portanto, há mais de 3 (três) anos, o que deixa claro que a cirurgia pleiteada não é urgente, o procedimento é claramente eletivo, ou seja, o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência.”
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto às astreintes arbitradas pelo Juiz singular. Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir prática ilícita da parte que não cumpre comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não visa enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.
Defende a redução das astreintes fixadas, sob pena de descumprir sua funcionalidade precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que, eventual descumprimento da decisão liminar será totalmente favorável à parte Agravada poderá acumular vultosa multa e enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
In casu, colhe-se do Laudo Médico (ID. 49008695 – ação principal) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em 24/06/2017, quando pesava 97 Kg e, após o procedimento cirúrgico, perdeu 43 Kg.
Com a realização da cirurgia, o profissional da saúde que acompanha a Agravante relata que “a paciente possui deformidade abdominal por excesso de pele, típica de pacientes ex-obeso fazendo-se dobra cutânea que vez ou outra evolui com eczemas locais com infecção fúngica por calor e fricção local. Mamas com ptose grau III, apresentado perda importante de volume mamário, queixando de maneira recorrente de dermatites em sulco mamário devido a dobra cutânea associado a fricção e calor local. Apresenta também, Lipodistrofia em região de abdômen e dorso.” Ao final, o médico conclui: “diante do exposto, trata-se de correção não estética, imprescindível para a melhoria da qualidade de vida da paciente, o procedimento deve ser realizado com urgência.”
Assim, mesmo diante da necessidade consignada pelo profissional da medicina no laudo médico supra mencionado, a Agravante negou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos.
Em razão da negativa, a Agravada ajuizou a vertente Ação de Obrigação de Fazer, a fim de compelir a Recorrente a custear os procedimentos recomendados.
Pois bem. Não se pode olvidar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Agência Nacional de Saúde tenha incluído tão somente a “dermolipectomia” no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, pelo menos em princípio, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao que dispõe o art. 35-F da Lei no 9.656/1998 (AgInt no AREsp. 1434014/SP, julgado em 26/08/2019).
Diante dessas considerações e das circunstâncias expostas ao caderno processual, não entrevejo a probabilidade do direito invocado pela Agravante prosperar.
De igual modo, o perigo de dano não se revela patente nos autos, posto que, inobstante a Agravante alegue que a manutenção do decisum invectivado lhe causará graves prejuízos, tal circunstância não se comprova efetivamente; a Recorrente limita-se a meras ilações. Além disso, em caso de sentença em seu favor, poderá cobrar pelos serviços executados.
Quanto às astreintes, estas constituem instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe for imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa o resultado prático da medida, eis que não tem caráter punitivo, e sim, preventivo, para impedir o descumprimento da decisão Judicial, de modo a evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe Código de Processo Civil/CPC.
Na hipótese, observo que a multa foi aplicada, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), está proporcional à força necessária para impor o cumprimento da decisão sem delongas, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez atestada pelo médico a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos.
Portanto, até prova robusta e contrário, tenho que o quantum fixado não se revela abusivo, de modo que não vejo motivo para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaco, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Quanto à necessidade de limitação, tenho que razão assiste à Agravante, pois o Juiz a quo olvidou-se em impor teto máximo da cominação. Assim, a fim de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 50.000,00 cinquenta mil reais).
Por tais considerações, defiro parcialmente o efeito ativo apenas para limitar a multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora